Tribunal: TJSP
Processo: 2075914-65.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, sob a alegação de excesso de prazo do juízo da execução. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de prazo pelo juízo a quo, porquanto o pedido defensivo foi formulado há apenas três meses, estando pendente a realização de exame criminológico, determinado há

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, sob a alegação de excesso de prazo do juízo da execução. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de prazo pelo juízo a quo, porquanto o pedido defensivo foi formulado há apenas três meses, estando pendente a realização de exame criminológico, determinado há poucos dias, para posterior análise do requisito subjetivo à progressão de regime, devendo ser observados, destarte, os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.